Tribunal: TCU
Processo: 009.291/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA - TRT/PR - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3210/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria do Sr. José Aparecido Ramos Batista, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectou o pagamento irregular da vantagem de "quintos/décimos" após a edição da Lei 9.624/1998, uma vez que os períodos de incorporação ocorreram, em parte, no período de 08/04/1998 a 04/09/2001; Considerando que a jurisprudência desta Casa de Contas consolidou o entendimento de que é ilegal a percepção da rubrica de "quintos/décimos", cuja incorporação decorreu de funções comissionadas exercidas no período de 08/04/1998 a 04/09/2001, devendo-se observar a modulação dos efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário 638.115/CE, acerca dessa matéria; Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo STF, somente para a hipótese de "quintos/décimos" recebidos com base em decisão judicial transitada em julgado será indevida a cessação imediata do pagamento e não haverá absorção da parcela por reajustes futuros. Já nos casos de "quintos/décimos" recebidos por força de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa, o pagamento será mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores; Considerando que inexistem nos autos documentos que indicam que a origem da parcela de "quintos/décimos" foi deferida com base em decisão judicial transitada em julgado; Considerando que a Lei 14.687/2023, que entrou em vigor em 22/12/2023 e alterou a redação do art. 11 da Lei 11.416/2006, estabeleceu que as vantagens pessoais nominalmente identificadas de caráter permanente (VPNI), inclusive aquelas derivadas da incorporação de "quintos ou décimos" de função comissionada, não serão reduzidas, absorvidas ou compensadas pelos reajustes das parcelas remuneratórias de seus anexos, porém, de acordo com o entendimento desta Casa, não há previsão de efeitos retroativos a sua vigência; Considerando que, conforme a resposta do TCU à Consulta autuada no TC Processo 018.215/2024-6 , mediante o Acórdão 2266/2024-TCU-Plenário (relator Ministro Antonio Anastasia, redator Ministro Walton Alencar Rodrigues), as parcelas de "quintos/décimos" incorporadas em razão de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, caso não amparadas por decisão judicial transitada em julgado, devem ser absorvidas pelo reajuste aplicado em 1o/2/2023, estabelecido no art. 1o, inciso I, da Lei 14.523/2023; Considerando também a interpretação fixada no Acórdão 2533/2024-TCU-Segunda Câmara (relator Ministro Augusto Nardes), o qual destaca que a Lei 14.687/2023 resguardou a absorção de "quintos/décimos" dos reajustes previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, referentes a 1o/02/2024 e 1o/02/2025, mas não afastou a absorção pelo reajuste de 6% concedido em 1o/02/2023, nem por quaisquer outros reajustes futuros; Considerando diversos precedentes do TCU nessa mesma linha de exegese, entre outros, os Acórdãos 6.586/2024, 6.588/2024, 6.589/2024 e 6.590/2024 (relator Ministro Aroldo Cedraz); 2.533/2024 (relator Ministro Augusto Nardes); 4.745/2024 e 8.158/2024 (ambos de minha relatoria), todos da 2a Câmara; e 5.128/2024 e 7.598/2024 (relator Ministro Jhonatan de Jesus); 5.636/2024 (relator Ministro Jorge Oliveira) e 4.392/2024 (relator Ministro Benjamin Zymler), esses da 1a Câmara; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; e Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria do Sr. José Aparecido Ramos Batista e negar registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 009.291/2024-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: José Aparecido Ramos Batista (XXX.343.846-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste acórdão, que: 1.7.1.1. promova o destaque da vantagem de "quintos/décimos" incorporada em decorrência do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em "parcela compensatória", consoante o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, a qual deve ser absorvida pelo reajuste concedido pela parcela de 6%, a partir de 1o de fevereiro de 2023, previsto no inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023; 1.7.1.2. absorva eventual resíduo da "parcela compensatória" por quaisquer reajustes futuros, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em atenção à nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, em vigor a partir de 22/12/2023, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE, uma vez que a referida incorporação não tem fundamento em decisão judicial transitada em julgado; e 1.7.3. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018.